Tribunal: TJMT
Processo: 0042422-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0042422-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 08.598.520/0001-50 (APELADO), MARCOS DUTRA VARGAS - CPF: 696.169.651-15 (ADVOGADO), FLAVIO XAVIER DE CASTRO - CPF: 031.160.191-00 (ADVOGADO), RAFAEL MENDES MATEUS - CPF: 961.372.902-04 (ADVOGADO), UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 07.750.075/0001-39 (APELANTE), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS CONTRATUAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – ART. 373, II, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORARIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

A prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Na forma do art.
373
, inc. II, do CPC compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0042422-59.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
União Avicola Agroindustrial Ltda.

Apelada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda. - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por União Avicola Agroindustrial Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida pela Gecont Assessoria Contábil Ltda., condenando a ré ao pagamento de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta oito mil seiscentos e setenta quatro reais e vinte três centavos), além das custas e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui a nulidade da sentença, decorrente do cerceamento da defesa, em razão do indeferimento da realização da prova pericial. No mérito, aduz sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que a recorrente utilizou-se do serviço como destinatária final, e que a interpretação do contrato sem termo final, gera prejuízo ao consumidor do serviço.

Segue defendendo que a interpretação do magistrado é teratológica, uma vez que

a vigência do contrato que tem por objeto a auditoria retroativa compreende o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011.

Assevera que a recorrida está cobrando verbas devidas para período posterior ao ano de 2012, e que essas atividades foram realizadas pela própria apelante, vez que a responsabilidade de envio de documentos à Receita Federal foram realizados pelos funcionários da empresa, e que não há qualquer previsão de honorários de recuperação neste contratos.

Subsidiariamente, pleiteia que a incidência dos juros de mora e a correção monetária seja a partir da citação, uma vez que não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 405 do C. Civil.

A apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 76951653).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0042422-59.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
União Avicola Agroindustrial Ltda.

Apelada:
Gecont Assessoria Contábil Ltda. - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a Getcon Assessoria Contábil Ltda. moveu ação de cobrança contra a União Agrícola Agroindustrial Ltda., visando o recebimento firmado no contrato de prestação de serviços contábeis, estabelecido na cláusula terceira que estipulou o percentual de 15% sobre
o valor liberado a contratada quando da ocorrência da compensação de tributos federais através dos procedimentos DACON e DCTF ou quando houver a restituição de numerários feitos e autorizados pela Receita Federal do Brasil.

Processada a demanda, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$
778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos),
além de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 76951637).

De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo apelante, decorrente da necessidade de realização de prova pericial.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Não obstante, cumpre asseverar que foi oportunizado às partes o prazo de 05 (cinco) dias para indicarem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de preclusão (id. 76951586).

Durante a audiência de instrução e julgamento a ré solicitou a realização de prova pericial, que foi indeferida.

Como bem salientado pelo douto magistrado “
depois de ultrapassado o momento adequado, sem interposição de recurso contra a decisão lançada em saneamento, ocasião em que se restringiu a produção de novas provas aos depoimentos pessoais e a testemunhal
” (id. 76951636)

Desse modo, rejeito a preliminar.

Em relação a tese da apelante de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que se trata de relação consumerista.

Observo que a tese foi aventada no apelo. A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal, objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, sequer analisado repiso, porque não foi alegado na contestação apresentada em juízo pela ré/recorrente.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo singelo, motivo pelo qual a matéria e os pedidos a elas correlatos não devem ser conhecidos. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO – ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL IN RE IPSA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O apelo foi protocolado dentro do prazo recursal de quinze dias úteis, segundo a sistemática do novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em intempestividade.

Diante da alegação de ilegitimidade do débito, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida de nome no rol de maus pagadores é causa de dano moral in re ipsa.

Não deve ser conhecido o recurso de apelação no tocante ao pedido de aplicação da Súmula no 385 do STJ, pois a matéria não foi arguida na instrução probatória e não pode ser conhecida de ofício, caracterizando-se inovação em sede recursal.
”
(RAC n. 29961/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.06.2017 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.” (
RAC n. 179030/2016, minha relatoria, j. 15.03.2017 – negritei)

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, a apelante alega que a vigência do contrato para prestação de serviços de auditoria e assessoria contábil, compreende o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011.

Segue defendendo que houve interpretação equivocada pelo magistrado ao declarar que o contrato foi firmado sem prazo determinado, devendo ser considerada tal interpretação teratológica, pois utilizou-se dos instrumentos pactuados posteriormente, os quais não trazem qualquer previsão acerca da matéria discutida.

Argumenta que dentre todos os contratos firmandos entre as partes, apenas o contrato ora discutido possui cláusula de honorários de recuperação, sendo que para o período posterior, as recuperações de crédito foram e são feitas pela recorrente.

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Mister
se faz constar que o art. 373, do CPC/15, dispõe que incumbe ao autor o ônus de da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
1. Ônus de provar
. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Da análise dos autos, verifico que a recorrida comprovou o resultado positivo decorrente das compensações dos tributos federais, devendo receber os honorários pactuados no contrato de prestação de serviço.

E como bem elucidado pelo douto magistrado, a prova documental corrobora com a alegação da autora, vejamos:

“E incontroverso nos autos que as partes celebraram o “Contrato de Prestação de Serviços Contábeis” de fls. 40-43, isso em 1.3.2012, assim como os contratos juntados com a contestação (fls. 399-410), nos anos de 2011, final de 2012 e 2104, num total, portanto, de quatro contratos.

Consta do primeiro contrato, firmado em 31 de outubro de 2011, em sua clausula quinta, que a empresa contratante, ora ré, pagaria a contratada, ora autora, pelos inúmeros serviços prestados e relacionados na clausula primeira, honorários mensais no valor de R$ 5.000,00pelos primeiros seis meses e o Valor de R$ 7.000,00 pelos últimos seis meses, considerando a vigência contratual de um ano (1.11.2011 a 1.11.2012), conforme clausula sétima.

O segundo contrato, objeto da presente ação de cobrança, foi firmado pelas partes em 1 de março

2012, quando ainda estava em pleno vigor o primeiro contrato, desta feita para a prestação de serviços consistentes em uma auditoria retroativa referente ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, sem prazo de vigência contratual, oportunidade em que ajustaram, na clausula terceira, o pagamento parcelado, em 5 Vezes, do valor total de R$ l50.000,00de honorários pela auditoria revisional retroativa e no parágrafo primeiro o seguinte:

“Fica a CONTRATANTE obrigada, no momento em que ocorrer a Compensação de Tributos Federais através do PERD COMP ou quando houver a Restituição de numerários feito e autorizado pela Receita Federal proceder o pagamento dos honorários de recuperação de créditos 15% (quinze por cento) sobre o valor liberado a CONTRATADA.”

No final de 2012, precisamente em 28 de dezembro, depois de vencido, portanto, o prazo do primeiro contrato, as partes firmaram o terceiro contrato, também para viger por um ano (1.l.2013 a 1.1.2014), conforme clausula sétima, restou combinado, pelos inumeros serviços relacionados na cláusula primeira, assim como no primeiro contrato, o pagamento de R$ 9408,80 mensais a título de honorários contábeis.

Por fim, a exemplo do primeiro e do terceiro contrato, ou seja, pelo período de um ano (2.1.2014 a 31.12.2014), conforme clausula oitava, as partes firmaram o quarto contrato, em 2 de janeiro de 2014, combinando o pagamento do valor de R$ 8.500,00mensaisde honorários contábeis pela assessoria e trabalhos elencados na clausula primeira, exatamente como nos dois contratos anteriores citados, e pela auditoria preventiva elencada na clausula segunda, conforme clausula sexta, parágrafo primeiro.

Como se vê, foram avençados três contratos subsequentes (o primeiro, o terceiro e o quarto acima apontados) para serviços semelhantes, incluindo-se no último deles a denominada auditoria preventiva, revelando-se claramente que o contrato objeto da cobrança em apreço nestes autos (o segundo apontado acima) contém uma particularidade em relação aos demais, pois versa sobre assunto especifico, a “auditoria revisional retroativa”, sem prazo de vigência, conforme se viu há pouco, e, por isso, com ajuste diferenciado de pagamento de honorários, ou seja, com base no resultado, mais precisamente, na eventual recuperação de créditos que decorrer da compensação de tributos federais através do PERD COMP ou quando houver a restituição de numerários autorizada pela Receita Federa
l. (id. 76951636)

Assim, diante de tudo o que foi alegado pela autora, certo é que à apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, o que não ocorreu,
verbis
:

“
Essa particularidade, por si só, derruba a alegação da parte ré de que o contrato só diz respeito ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, pois esse é apenas o mencionado período a ser abrangido pela auditoria retroativa, sendo certo que o contrato foi firmado, convém repetir, sem prazo de duração, tanto que as partes ajustaram um valor certo para o aludido trabalho, que a autora já confirmou ter recebido.

O que ela busca por meio da demanda em comento e o recebimento dos honorários pactuados para o resultado positivo decorrente das compensações dos tributos federais.

Não por acaso não foram contemplados pagamentos de honorários sobre os valores compensados e restituídos nos demais contratos. Afinal, o contrato objeto de cobrança foi pactuado diferentemente dos demais e neles ajustada, exatamente, a contrapressão ao por esses serviços, o que contradiz a afirmação da ré de que os processos de compensação/restituição de 2012 a 2015 foram executados por ela. Some—se a isso a ausência de comprovação mínima dessa execução, faltando, assim, com o ônus da prova, nos termos do art. 373, 11, do Código de Processo Civil.

(...)

A ré’ se apega ao fato de a empresa autora jamais ter encaminhado comprovantes dos serviços de compensação/restituição e sustenta que a homologação pela Receita Federal do Brasil seria a documentação hábil e essencial para tal comprovação, o que acabou sendo solicitado por estejuizo, a pedido da parte autora, e devidamente atendido, conforme se colhe dos autos, ficando amplamente demonstrada a alegação
o da autora de que obteve o proveito econômico a fazer jus aos honorários, consistente na correção e retificação de conciliações contábeis alusivas aos tributos PIS, COFINS e Imposto de Renda, por meio dos documentos encaminhados pelo citado órgão federal, referentes aos DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal) e ao relatório de resultado final dos pedidos de restituição
.”

(id. 76951637
)

Nessa linha de entendimento, apesar das alegações, tenho que o apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese. Veja que os documentos anexados e as testemunhas ouvidas comprovam ao resultado positivo aptos a ensejar o
pagamento dos honorários de recuperação
, porém, o réu não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, a não prestação dos serviços de recuperação pela recorrida.

Assim, a procedência da ação, nesses casos é medida que se impõe.

Observo que está escorreito o arbitramento dos juros de mora e correção monetária a partir de 18.02.2013 (data do efetivo pagamento), nos termos do art. 397, do C. Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente com a inadimplência do devedor em seu termo, e a correção monetária importa em recomposição do valor da moeda.

Dessa forma, não merece acolhida a alegação da recorrente quanto ao acerto da cobrança pleiteada. Nessa trilha, não há falar em reforma da sentença, que se encontra em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021